Tribunal: TJES
Processo: 5026426-15.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026426-15.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNIAR RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5026426-15.2023.8.08.0048

Recorrente:
BANCO BMG SA

Recorrido:
JUNIAR RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA

DECISÃO MONOCRÁTICA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO e TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELO DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADUZ O AUTOR QUE, EM JANEIRO/2019, RECEBEU UMA LIGAÇÃO DO BANCO REQUERIDO, OFERECENDO-LHE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO QUAL ADERIU, MEDIANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DO VALOR A ESTE TÍTULO DEVIDO SERIA EFETUADO MEDIANTE DESCONTOS MENSAIS EM SUA VERBA PREVIDENCIÁRIA. CONTUDO, AFIRMA QUE, ALGUNS MESES APÓS A CONTRATAÇÃO SUPRA, RECEBEU EM SUA RESIDÊNCIA UMA FATURA EMITIDA PELA PARTE REQUERIDA, NO MONTANTE DE R$1.529,68, COM VENCIMENTO EM 10/05/2019. DIANTE DISSO, RELATA QUE DILIGENCIOU JUNTO AO ENTE JURÍDICO DEMANDADO, TENDO CIÊNCIA, ENTÃO, DE QUE HAVIA CELEBRADO, EM VERDADE, NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO PRETENDIDO, A SABER, CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM PREVISÃO DE DESCONTOS, EM SEU BENEFÍCIO, APENAS DO VALOR MÍNIMO DAS RESPECTIVAS FATURAS. NESSA SENDA, EMBORA NÃO TENHA RECEBIDO O REFERIDO INSTRUMENTO CREDITÍCIO, TAMPOUCO O DESBLOQUEADO, SALIENTA QUE, VISANDO ENCERRAR O NEGÓCIO JURÍDICO IMPUGNADO, QUITOU INTEGRALMENTE O BOLETO QUE LHE FOI DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUPLICADA. NÃO OBSTANTE O ACIMA APONTADO, ASSEVERA QUE RECEBEU NOVAS COBRANÇAS, NAS IMPORTÂNCIAS DE R$1.059,50, R$676,14 E R$2.578,97, COM VENCIMENTOS APRAZADOS PARA 10/05/2019, 10/07/2019, 10/11/2020, RESPECTIVAMENTE, AS QUAIS FORAM, DE IGUAL MANEIRA, POR ELA ADIMPLIDAS. ACRESCENTA QUE JÁ FOI DEBITADA EM SUA PENSÃO, ENTRE OS MESES DE JULHO/2019 A OUTUBRO/2023, EM RAZÃO DA PACTUAÇÃO VERGASTADA, A SOMA DE R$1.121,27. DESTARTE, POR ENTENDER QUE O CONTRATO EM COMENTO ESTÁ EIVADO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO, REQUER A AUTORA, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, SEJA DETERMINADO AO BANCO SUPLICADO QUE SUSPENDA AS COBRANÇAS A ELE VINCULADAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA A SER ARBITRADA POR ESTE JUÍZO.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Nº 14689700, DEVENDO A DEMANDADA, CASO EXISTENTE SALDO DEVEDOR EM ABERTO, REALIZAR DESCONTOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA NB.: 153.570.583-0, ATÉ QUITAÇÃO DESTE, SOB PENA DE DESCUMPRIMENTO, DE MULTA NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO JUDICIAL ORA EXARADO.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA
ALEGANDO PRELIMINARMENTE A NULIDADE DA SENTENÇA POR PROLAÇÃO EXTRA PETITA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NO MÉRITO PUGNA PELA REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. NÃO HÁ QUE SE FALAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. O QUE HOUVE FOI SOMENTE UM ERRO DE DIGITAÇÃO, POSTO QUE, DETERMINA O JUIZ A QUO O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO Nº.14689700, QUANDO NA VERDADE, TRATA-SE DO CONTRATO DE MESMO NÚMERO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO, CONFORME PLEITEADO NA INICIAL. VALE RESSALTAR QUE TAL ERRO, PODERIA TER SIDO APONTADO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO SE SUSTENTA, MORMENTE EM RAZÃO DA APLICABILIDADE DO ARTIGO 5°, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O QUAL DISPÕE QUE A LEI NÃO EXCLUIRÁ DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LESÃO OU AMEAÇA DE DIREITO. A AUTORA TEM A NECESSIDADE DE BUSCAR A TUTELA JURISDICIONAL PARA PROTEGER, RESGUARDAR OU CONSERVAR O SEU DIREITO, SOBRETUDO DEMONSTRANDO O SEU DIREITO, AS RAZÕES PELAS QUAIS ENTENDE SER CABÍVEL A INDENIZATÓRIA, BEM COMO A SUA FINALIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS.

TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA ORA RECORRIDA.
RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA
PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA DE PISO, PARA RECONHECER A ABUSIVIDADE DO CONTRATO/FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E JULGAR PROCEDENTES O PEDIDO DE DANOS MORAIS
.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUTORA QUE QUEDOU INERTE POR CERCA DE QUATRO ANOS, CONQUANTO CIENTE DA MODALIDADE CONTRATUAL EM VIGOR, AO QUAL ADERIU MEDIANTE INSTRUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO COM A AFIRMAÇÃO DE QUE DESCONHECIA A NATUREZA DA AVENÇA. SOLUÇÃO APONTADA PELA SENTENÇA A QUO CONDIZENTE COM A EQUIDADE (ART. 6º DA LEI Nº 9099/95) E COM A NATUREZA DA AVENÇA, QUE ENVOLVE PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. CONTEÚDO DOS AUTOS QUE NÃO PERMITE EVIDENCIAR A QUITAÇÃO PLENA DAS OBRIGAÇÕES AVENÇADAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU SE NÃO HOUVER, DO VALOR DA CAUSA. EM RELAÇÃO A RECORRIDA
JUNIAR RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA,

SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM FACE DA JUSTIÇA GRATUITA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)